Tribunal: CARF
Processo: 16327.903704/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903704/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.385 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
CREFISA SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-62.972 da 1.a Turma da DRJ/CTA, de 18 de junho de
2018 (fls. 80 a 85):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903704/2011-54
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

Trata-se das Declarações de Compensação indicadas abaixo, apresentadas por
BAMERCIO S/A PREVIDENCIA PRIVADA com o propósito de liquidar débitos de
tributos diversos dos meses de setembro e outubro de 2006, valendo-se para tanto de
direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de
2005, no valor de R$ 8.161,57.

2. A DEINF/São Paulo-SP homologou parcialmente as compensações pleiteadas,
porque não confirmou a existência de todas as parcelas de composição do crédito, cf.
indicado no Despacho Decisório às fls. 61-64, reproduzido no que interessa abaixo.

Ciência
3. Devidamente cientificada em 18/07/2011, cf. documento à fl. 65, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/08/2011, às fls. 2-6, subscrita por
representantes com poderes conferidos por procuração e documentos pessoais e
societários às fls. 7-23. Acompanham a peça, os documentos comprobatórios juntados
às fls. 24-60.
Manifestação de Inconformidade
4. Em breve resumo, alega que cometeu um equívoco no preenchimento da DIPJ 2006
A/C 2005. Teria apurado naquele ano-calendário um montante de CSLL de R$
78.567,68, enquanto efetuou pagamentos de estimativas no total de R$ 86.729,25, o que
lhe conferiria direito creditório de R$ 8.191,57 a ser aproveitado em compensações.
5. Na linha 52 da ficha 17 da referida DIPJ, porém, em lugar de indicar o valor R$
78.567,68, que correspondia ao total de estimativas recolhidas, informou o montante de
R$ 86.729,57, fato que, combinado, com as informações constantes na ficha 16 no mês
de dezembro levou a Autoridade Fiscal a interpretar que não havia sido apurado saldo
negativo no período.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

6. Argumenta que eventuais erros de preenchimento não podem implicar a
impossibilidade do exercício do direito, especialmente quando não é possível retificá-
los, traz ao conhecimento notável jurisprudência, a seu favor.
7. Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, a revisão do Despacho
Decisório em tela e a homologação das compensações apresentadas.
8. É o que importa relatar.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 10. A lide versa sobre a possibilidade de correção de erro de preenchimento de DIPJ
em sede de Manifestação de Inconformidade.
[...] 12. Em virtude do erro cometido, porém, a Autoridade Preparadora apreciou a ficha
17 do modo indicado abaixo, vale dizer, compreendeu como total de estimativas pagas o
somatório das parcelas R$ 13.135,74 e R$ 65.431,94, resultando 78.567,68, o que não
gera saldo negativo aproveitável.
[...] 14. Importa informar que os precedentes carreados aos autos pela manifestante não
possuem efeito vinculante e, desse modo, aplicam-se tão-somente às lides em que foram
proferidos.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 95 a 111), alegando que:
[...] 5. Ocorre que a empresa, efetivamente, recolheu o valor total de R$ 86.729,25, de
janeiro/2005 a dezembro/2005...
[...] 6. Neste sentido, tendo em vista o valor devido de CSLL no total de R$ 78.567,68, e
diante dos recolhimentos no valor total de R$ 86.729,25, houve o pagamento a maior de
R$ 8.161,57.
[...] 8. Portanto, por equívoco, em vez de declarar o valor da CSLL devida de R$
78.567,68 foi declarado R$ 86.729,25, resultando em (- R$ 8.161,57) de CSLL a pagar.
[...] 15. O erro de fato no preenchimento da DIPJ 2006, com a informação da recorrente
sobre o valor devido a título de CSLL levou à apuração de “base de cálculo negativa” de
CSLL.
[...] 33. Reitere-se, embora a Receita Federal não tenha confirmado o valor de R$
8.161,57, na composição do crédito da empresa, é inquestionável o recolhimento do
Darf pela empresa e a composição de crédito em favor da recorrente.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 112 a 129).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1.a
Turma da DRJ/CTA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 31 de outubro de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 93, face ao recebimento da intimação datada de 17 de
outubro de 2019, fl. 91) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor do
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

saldo negativo de R$ 8.161,57 (oito mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos),
pleiteado no Pedido de Compensação n.o 09719.69937.180607.1.7.03-9338 (fls. 66 a 73),
considerando que por meio do Despacho Decisório n.o 941429862 (fl. 24), não homologou as
compensações declaradas.
Confirmando a decisão exarada no Despacho Decisório, a 1.a Turma da
DRJ/CTA, em 18 de junho de 2018, prolatou o Acórdão n.o 06-62.972 guerreado, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
É cediço que o que se busca no Processo Administrativo Fiscal é a verdade
material, devendo ser analisadas todas as provas e fatos trazidos aos autos pelo contribuinte,
desde que sejam provas lícitas e hábeis a comprovar o que alega.
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
Nesse passo, importa mencionar o disposto no artigo 29 do Decreto n.o 70.235 de
1972, que dispõe sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora no processo
administrativo fiscal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Assim, merece consideração o documento exarado pela própria Receita Federal,
juntado à fl. 26, elencando as arrecadações realizadas pela empresa contribuinte, admitindo e
atestando que o valor total da arrecadação de receita de código n.o 2469 (CSLL - Entidades
Financeiras - Estimativa Mensal) foi de R$ 86.729,25 (oitenta e seis mil setecentos e vinte e
nove reais e vinte e cinco centavos).
Assim, resta comprovado por meio de documentação idônea o direito creditório
do contribuinte no valor pleiteado de R$ 8.161,57 (oito mil cento e sessenta e um reais e
cinquenta e sete centavos), além do já confirmado pelo Despacho Decisório n.o 941429862.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se
conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

Acórdão: 3301-008.631
Número do Processo: 10830.916057/2009-50
Data de Publicação: 10/11/2020
Contribuinte: SAINT-GOBAIN CERAMICAS & PLASTICOS LTDA
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO
POR MEIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com documentação
hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido para o encontro de contas.
Restando comprovada tal liquidez e certeza do crédito, há a possibilidade de se
efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Dessa forma, considerando que o documento exarado pela própria Receita Federal
atesta o crédito tributário do contribuinte, o deferimento do Recurso Voluntário interposto é
medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL do contribuinte e, considerando
que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos
e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903704/2011-54

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital